Tribunal: TJES
Processo: 5007844-77.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007844-77.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CLAUDINEY AVELINO PRIMO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Este E. Tribunal acompanha o entendimento pacificado pelo c. STJ de que “
o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (AgRg no HC n. 915.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

2. Na hipótese, diante da ausência de fundamentação que justifique o tímido patamar de redução, deve ser redimensionada a pena intermediária pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em relação ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

3. Revisão Criminal julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
CLAUDINEY AVELINO PRIMO
em razão de condenação nos autos da ação penal nº 0003768-18.2019.8.08.0050, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, que resultou em sua condenação à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O requerente postula, em sua inicial, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à redução decorrente da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Decisão (ID nº 9137678) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 9231792), opinando pela procedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
CLAUDINEY AVELINO PRIMO
em razão de condenação nos autos da ação penal de nº 0003768-18.2019.8.08.0050, pelas práticas dos crimes previstos nos artigos 33, “
caput
”, c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 70 do Código Penal, resultando em sua condenação à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O requerente postula, em sua inicial, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à redução decorrente da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Decisão (ID nº 9137678) deferindo o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, §5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer (ID nº 9231792), opinando pela procedência do pedido revisional.

O feito se encontra maduro para julgamento. Consta da presente ação a certidão de trânsito em julgado, que segue acostada no ID 8703600, e o advogado possui instrumento procuratório anexado no ID 8703597, observando, assim, o comando exigido pelo artigo 623 do Código de Processo Penal.

O único requerimento constante da inicial é o da aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em relação à redução de pena decorrente do reconhecimento circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em análise da dosimetria levada a efeito na sentença condenatória proferida na ação penal de nº 0003768-18.2019.8.08.0050, observa-se que a pena-base foi aplicada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento 650 (seiscentos) dias-multa, posteriormente reduzidos, na segunda fase, de apenas 03 (três) meses, em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Em relação ao tema a jurisprudência deste E. Tribunal acompanha o entendimento do c. STJ de que “
predomina nesta Corte Superior o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão
” (AgRg no HC n. 915.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Desse modo, diante da ausência de fundamentação que justifique o tímido patamar de redução, deve ser julgado procedente o pedido revisional para redimensionar a pena intermediária pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto), nos moldes do entendimento jurisprudencial consolidado.

Do mesmo modo, a d. Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, concluiu em seu bem fundamentado parecer que “
é autorizado a concluir que deve ser acolhido o pleito defensivo, a fim de ser readequada a fração empregada em relação à atenuante da confissão espontânea
”.

Prevalecendo este entendimento, deve ser reduzida a pena-base aplicada na sentença, que na presente hipótese foi de 06 (seis) anos de reclusão, na fração de 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de 05 (cinco) anos.

Na terceira fase, diante do reconhecimento da causa especial de aumento prevista no Art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06, a pena deve ser aumentada na razão de 1/6 (um sexto), passando para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, aplica-se a causa de aumento prevista no art. 70 do CP, relativa ao reconhecimento do concurso formal, na fração de 1/6 (um sexto),
resultando em uma pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Efetuo r
edução proporcional da pena de multa para 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal
, reduzindo a pena de requerente para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 675 (seiscentos e setenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido.